Tribunal: STF
Processo: Rcl 69941
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Getal Terceirização Ltda. e outros em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1005531-43.2019.8.26.0565, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "(...) na origem cuida-se ação declaratória de nulidade de cláusula contratual por fato superveniente cumulada com ação de cobrança proposta por GETAL TERCEIRIZAÇÃO LTDA (anteriormente denominada 5A GESTÃO DE TALENTOS LTDA), ora Reclamante, em face de VIA VAREJO S.A.



    A Reclamante, empresa de gestão de talentos que terceirizava trabalhadores para a Via Varejo, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual por fato superveniente contra a Via Varejo, uma vez que a Recorrida procedeu com a retenção de pagamento decorrentes do contrato com a 5A sob a justificativa de que a 5A teria a responsabilidade integral e exclusiva quanto às demandas trabalhistas ajuizadas contra a Via Varejo, com esteio em cláusulas contratuais.



    Requereu então que a Via Varejo fosse condenada a restituir os valores indevidamente retidos, declarando-se nulas as cláusulas contratuais de números 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, por violação da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, isentando a Recorrente do adimplemento dos créditos trabalhistas que ocorreram por culpa exclusiva da Recorrida, ou, ainda, reconhecida a culpa apenas subsidiária. Sobre essa questão jurídica, foi juntado Parecer do Professor Rennan Thamay (e-STJ Fls. 2280-2340).



    A questão principal em discussão é, portanto, a responsabilidade quanto às condenações trabalhistas, se exclusiva ou subsidiária. O E. Tribunal de Origem manteve o entendimento de primeiro grau no sentido de que a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas é exclusivamente da Recorrente.



    Contudo, houve fato superveniente extremamente relevante: a E. Quarta Turma do TST, nos autos do RR-Ag-1000037-69.2020.5.02.0473, em 25/08/2023, proferiu decisão em processo com identidades de partes na qual deu provimento ao Recurso de Revista a fim de reconhecer a licitude da mesma terceirização aqui debatida. Entendeu o E. TST por afastar a responsabilidade solidária da 5A, remanescendo apenas a sua responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas, nos termos da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do Tema 725 de Repercussão Geral, no tema da licitude da terceirização trabalhista, bem como da Súmula n° 331, IV, do TST."



    Sustenta que "a despeito da expressa declaração, pelo E. TST, da legalidade da terceirização aqui discutida, afirmando expressamente que haveria meramente responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas, o E. STJ não conheceu do Agravo Interno em Recurso Especial interposto contra o acórdão do TJSP, com decisão proferida em 12.09.2022. Portanto, as decisões vinculantes proferidas por este E. STF nos autos da ADPF 324 e, principalmente, do Tema 725 de Repercussão Geral, permanecem violadas" (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassac¸ão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1005531-43.2019.8.26.0565, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade" (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade exclusiva da Reclamante, prevista em contrato, pelos débitos decorrentes de ações trabalhistas. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 21, p. 3):



    “Civil. Prestação de serviço. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança.



    Reconvenção. Sentença de parcial procedência emrelação a ação e a reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.



    Apelo da autora. Inexistência de erro material quanto à data do encerramento do contrato.



    Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação que não merece acolhimento.



    Reembolso pelas condenações impostas à ré/reconvinte em ações trabalhistas. Obrigação da autora expressamente prevista no contrato.



    Não cabimento da limitação pretendida às demandas trabalhistas que se refiram ao período posterior a data da assinatura do último contrato ou mesmo às demandas cujas sentenças transitaram em julgado. Previsões contratuais sobre os temas.



    Apelo da ré. Prescrição decenal. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.



    Inexistência de erro quanto ao decreto de parcial procedência.



    Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), mas não em medidas análogas. Condenação exclusiva da autora na ação.



    RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSODA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidades de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da validade de cláusulas contratuais que estabelecem a responsabilidade da Reclamante pelos débitos trabalhistas cobrados judicialmente da parte beneficiária. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente